Tribunal: TJMT
Processo: 1006829-76.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006829-76.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.033.052/0001-15 (EMBARGADO), LUCIANA AUXILIADORA GUIMARAES FONSECA CURVO - CPF: 594.772.371-91 (EMBARGADO), GIOVANI CURVO MUNIZ - CPF: 848.204.381-15 (EMBARGADO), ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO - CPF: 411.224.961-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA DA TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – POR CONSEQUÊNCIA RECONHECIMENTO PELO TJ/MT NA ADI N. 1003057-65.2019.8.11.0000 MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA – EFEITO
EX TUNC
– JULGAMENTO FUNDADO EM ENTEDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso contra decisão lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1006829-76.2020.8.11.0040, reconheço a nulidade dos lançamentos a título de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e, como consequência, JULGO extinta esta execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega a parte embargante que houve omissão, pois o acórdão não se pronunciou sobre o julgamento final proferido pelo TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tampouco sobre o julgamento dos embargos de declaração da ADI 4411/MG, devendo prevalecer a modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial, com marco temporal
ex nunc
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e reconhecer a higidez da cobrança da TACIN.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por este Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo pela metade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade de que seja afastada a condenação do Recorrente me honorários advocatícios.

Pois bem.

Observa-se, da demanda, que, o Recorrido apresentou exceção de pré-executividade apontando a inconstitucionalidade da cobrança do tributo incluso na CDA.

Após a petição, o Estado, manifesta-se pugnando pela extinção do processo, bem como a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, entende que é devida a verba honorária ao excipiente, se o cancelamento da CDA se deu após a petição.

Isto se dá, principalmente, pela inteligência do princípio da causalidade, já que a extinção se deu exclusivamente por questões inerentes à atuação do Exequente, e não do Executado, como no caso dos autos.

Veja-se, então, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. [...] (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020.).

Nesse sentido, mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022).

[...] O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade

[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de julho de 2022).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19/07/2021).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Em análise dos autos, constata-se que, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa se deu após a exceção de pré-executividade, logo, é simples traçar um paralelo entre a atuação do causídico do Recorrido, e a extinção do processo. Por esta razão, e pela inteligência do princípio da causalidade, não há como se afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024